Tribunal: TJSP
Processo: 2276856-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Alegação de atributos pessoais favoráveis do paciente. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Alegação de atributos pessoais favoráveis do paciente. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.